Tribunal: TJDFT
Processo: 0028277-32.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL E REPARAÇÃO DE DANOS. EX-SÍNDICA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO. REJEIÇÃO POR DECISÃO ASSEMBLEAR. IRREGULARIDADES NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO. RELATÓRIO CONTÁBIL PARTICULAR. CONSTATAÇÃO DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS E INCONSISTÊNCIAS NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. RESSARCIMENTO DOS VALORES. SUBSISTÊNCIA DA PRETENSÃO. CONTAS DE OUTRO EXERCÍCIO. APROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. CONTAS FORJADAS. DOLO EVIDENTE E DETERMINANTE PARA A APROVAÇÃO. DELIBERAÇÃO VICIADA. INVALIDAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA AO CONDOMÍNIO. VALORES NÃO REVERTIDOS EM SERVIÇOS E OBRAS. PROVA PERICIAL E DOCUMENTAÇÃO APROPRIADA. VÍCIOS DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E MATERIAL. REPETIÇÃO NECESSÁRIA. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E COROLÁRIO DOS ILÍCITOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO. MONTANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DOS DESEMBOLSOS PROVADOS. FATO GERADOR DO DANO. VERBAS SUCUMBENCIAIS E DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL. QUALIFICAÇÃO. RATEIO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. REGULAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 86). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELO DA RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Atuando como gestor de recursos alheios, o síndico está legalmente obrigado a prestar contas da gestão que empreendera durante o desempenho do encargo por compreender a arrecadação, administração e desembolso de recursos da titularidade do ente condominial (Lei no 4.591/64, art. 22, § 1o, alínea “f”; CC, art. 1.348, inciso VIII), estando sujeito, acaso descumpridas obrigações e deveres assumidos no exercício do múnus que lhe fora conferido, a responder pessoalmente por eventuais danos causados à coletividade condominial.
2. Conquanto a assembleia condominial não seja qualificada como negócio jurídico, porquanto traduz ato jurídico, tendo em vista tratar-se de um acontecimento oriundo da vontade de várias pessoas que produz efeitos de ordem jurídica, sujeita-se ao preceituado pelos artigos 138 e 145, ambos do Código Civil, diante a previsão albergada no dispositivo inserto no art. 185 da aludida norma civil, sendo, pois, passível de invalidação se maculada pelos vícios sociais que infirmam a higidez do negócio jurídico.
3. Evidenciado que a ex-síndica, visando safar-se do encargo que lhe estava debitado, ao prestar contas da gestão que empreendera, forjara prestação desguarnecida de lastro subjacente, não apresentando os documentos comprobatórios correlatos e, fiados na boa-fé dos condôminos, induzira-os, de forma maliciosa, a corroborarem contas permeada por vícios e sem sustentação, sua conduta resplandece permeada por dolo, que, tendo sido determinante para induzir aos partícipes da reunião a erro, enseja a invalidação da reunião assemblear em que maliciosamente obtivera a ratificação das contas que unilateralmente confeccionara (CC, art. 145).
4. Aferido que na reunião assemblear convocada para aprovação das contas pertinentes ao derradeiro exercício em que a ex-síndica gerira o condomínio, alertada por condômina integrante do conselho fiscal, deixaram os condôminos participantes de aprovar as contas apresentadas, carece o condomínio de interesse de agir quanto à invalidação da deliberação como pressuposto para responsabilização da ex-gestora, pois, não tendo havido aprovação das contas forjadas, a apuração da responsabilidade demanda tão somente apuração das irregularidades denunciadas.
5. Atestado por laudo técnico pericial produzido sob a égide do devido processo legal e por relatório contábil colacionado pelo ente condominial acionante devidamente corroborado por testemunhas que confirmaram a subsistência de documentos fiscais e de comprovação de despesas produzidos de forma ilícita, pois lançados com dados de identificação equivocados quanto às fornecedoras e, sobretudo, sem a correspondente causa subjacente advinda de fornecimento de materiais ou serviços ao condômino, ressoam indenes as irregularidades em que incidira a ex-síndica, determinando sua condenação a reembolsar tudo o que induzira o condomínio a verter sem qualquer contrapartida e absorvera de forma ilícita, consoante orienta o lastro material que pauta a obrigação civil e o princípio que repugna o locupletamento ilícito (CC, arts. 186, 884, 927 e 944).
6. Na hipótese concreta de repetição de indébitos provenientes de absorção indevida de recursos da titularidade do condomínio por ex-síndica, os importes a serem repetidos devem ser corrigidos monetariamente desde quando ocorrera cada um dos desembolsos provocados maliciosamente, pois desde então o lesado ficara desprovido do seu patrimônio e o que dele fora decotado passara a experimentar os efeitos derivados da inflação, e, ademais, correção monetária encerra simples fórmula de preservação a identidade da moeda e obrigação no tempo, não encerrando pena nem incremento
7. Aferido que a resolução empreendida à lide resultara no acolhimento parcial do pedido, resultando da ponderação do acolhido com o princípio da causalidade que o postulado restara acolhido em maior extensão, implicando na maior sucumbência da parte ré, o fato enseja, na exata tradução da regra inserta no artigo 86 do estatuto processual vigente e em vassalagem ao princípio da causalidade, o reconhecimento da sucumbência recíproca, mas não proporcional, determinando o rateio das verbas sucumbenciais, que incluem as despesas processuais, de conformidade com o acolhido e o refutado.
8. Encerrando a ação pretensão de natureza condenatória e acolhido parcialmente o pedido, os honorários advocatícios devidos aos patronos das partes como contrapartida pelos serviços que realizaram, ponderados os trabalhos efetivamente executados, o zelo com que se portaram, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, devem necessariamente ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da condenação, ensejando que sejam mensurados de conformidade com esses parâmetros de forma a ser privilegiada a previsão legal (CPC/2015, art. 85, §2°).
9. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré conhecida e desprovida. Unânime.